Tribunal: CARF
Processo: 12585.720297/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720297/2011-40
ACÓRDÃO
3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação
apresentados desacompanhados de provas quanto ao montante do direito
creditório devem ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que
lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais
elementos,
a
simples
apresentação
de
documentos
produzidos
unilateralmente pelo recorrente sequer pode ser considerada como indício
apto a motivar a requisição de uma diligência fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ - Belo Horizonte
(DRJ-BHE), com os devidos complementos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu pedido de ressarcimento de créditos do regime não cumulativo de PIS
vinculados a receitas de exportação relativos ao 3o trimestre de 2009 e não
homologou declaração de compensação a ele vinculada.
Os Pedidos de Ressarcimento e Compensação (Per/Dcomp) são os abaixo
relacionados:

Despacho Decisório
A Autoridade fiscal informa, em síntese, que:
(...)
- a empresa optou, a partir do ano de 2009, pela apuração dos créditos com base
na proporção da receita bruta auferida.
1. Receitas
Foram comparadas as receitas declaradas na DIPJ, no Dacon e no Memorial de
Cálculo apresentado.
A DIPJ apresentou valores de receitas um pouco menores que os valores
declarados no Dacon.
Os valores constantes no Memorial de Cálculo são compatíveis com os valores do
Dacon.
Os valores obtidos dos arquivos digitais das notas fiscais não são compatíveis com
os valores informados no Dacon; assim, os valores informados no Dacon e não
comprovados pelas notas fiscais foram glosados.
Comparou-se os valores declarados no Dacon com os dados dos arquivos digitais
apresentados pela empresa e com os valores extraídos do Siscomex Exportação e
constatou-se que as exportações registradas no Siscomex validam os valores
apurados nas notas fiscais.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
3
2. Créditos
2.1 Bens para Revenda
(...)
As bases de cálculo dos créditos validadas são as constantes na tabela abaixo:

2.2 Bens Utilizados como Insumos
Analisou-se a descrição das principais mercadorias adquiridas pelo sujeito passivo
e concluiu-se que há coerência entre elas e o processo produtivo.
Da análise da documentação, chegou-se às seguintes bases de cálculo:

2.3 Serviços Utilizados como Insumos
Não consta no Memorial de Cálculo do sujeito passivo a existência de créditos na
Linha 03 do Dacon. Desta forma, estes créditos não foram validados.
Pela análise dos CFOP do Memorial de Cálculo apresentado, verificou-se que a
empresa incluiu alguns dos "Serviços utilizados como insumos - Linha 03" na Linha
02 "Bens utilizados como insumos", que foram analisados e validados nessa última
rubrica.
2.4 Despesas de Energia
Os valores foram integralmente validados.
2.5 Despesas de Aluguéis
A empresa não apresentou os documentos relativos a essa rubrica.
2.6 Bens do Ativo Imobilizado
A empresa foi intimada a apresentar, dentre outros documentos, o Memorial de
Cálculo de Depreciação, contendo os seguintes dados:
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
4
a) descrição do bem alvo da depreciação;
b) data da aquisição;
c) número da NF de compra;
d) taxa de depreciação praticada; e
e) valor da depreciação apurada.
No entanto, apresentou planilhas com valores sumarizados dos créditos,
impossibilitando a verificação das condições impostas pela legislação para a
concessão dos créditos.
2.7 Devoluções de Vendas
A empresa foi intimada a apresentar, dentre outros documentos, o Memorial de
Cálculo do Dacon detalhando, linha por linha, os valores que serviram de base de
cálculo para os créditos de PIS e Cofins, contendo os seguintes dados:
a) nome do fornecedor e CNPJ;
b) número da nota fiscal de aquisição;
c) data da aquisição;
d) CFOP;
e) valor contábil;
f) valor da base de cálculo para crédito de PIS e Cofins título de devolução
de vendas; e
g) valor do crédito do PIS e da Cofins.
No entanto, apresentou apenas planilhas com os valores sumarizados dos
créditos, impossibilitando a validação dos valores declarados.
2.8 Outras Operações com Direito a Crédito
A empresa não apresentou os documentos solicitados.
2.9 Devoluções de Compras
Descontou-se do crédito pleiteado os valores referentes a compras devolvidas.
3. Glosas
Após as análises, os valores apurados são os seguintes:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
5

Manifestação de Inconformidade
Ciente por via eletrônica por decurso de prazo em 25/05/2012, a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 22/06/2012.
Alega, preliminarmente, a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e
aduz que "foram glosados os créditos relativos (i) às despesas de aluguel; (ii) aos
bens do ativo imobilizado; (iii) às devoluções de vendas e (iv) às outras operações".
(...)
1. Dos Créditos
1.1 Despesas de Aluguel
"...conforme se depreende da planilha abaixo (anexa à Manifestação de
Inconformidade), bem como as Fichas 06A dos Dacons, da Cópia do Razão
Contábil, com a descrição das despesas relativas aos meses de julho, agosto e
setembro de 2009 (Doc.04 - Razão Contábil), resta demonstrado que a
Impugnante teve despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, que
geraram direito ao crédito do PIS."
1.2 Bens do Ativo Imobilizado
A "autoridade fiscal alegou a impossibilidade de validar os valores declarados no
Dacon e consequentemente de conceder o direito creditório, tendo em vista que
da planilha apresentada constavam os valores sumarizados dos créditos".
"Cumpre esclarecer, no entanto, que a Impugnante apresentou à fiscalização
Memorial de Cálculo com a data da aquisição, número da nota fiscal de compra, o
valor do PIS a pagar e o valor do crédito apropriado, linha a linha."
"Assim, a fim de demonstrar o direito ao crédito apropriado, a Impugnante anexa
à presente cópia do Relatório Detalhado de Bens do Patrimônio, com a descrição
dos bens, a data da aquisição e o número da nota fiscal de compra, bem como da
Planilha já apresentada à fiscalização, com os valores do crédito apropriado (Doe.
05 — Planilha)."
1.3 Devolução de Vendas
"Conforme Memorial de Cálculo do DACON, com o nome e CNPJ dos respectivos
fornecedores, notas fiscais, data de aquisição, CFOPs e dos valores que serviram
de base de cálculo para os créditos do PIS, bem como dos Livros de Registro de
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
6
Entradas e Saídas, já apresentada à d. autoridade fiscal, deve ser reconhecido o
direito da Impugnante ao referido crédito."
1.4 Manutenção e Outras Operações
"A manutenção das máquinas e equipamentos utilizados diretamente na
produção dos bens destinados a venda é considerado insumo e, por conseguinte,
gera direito a crédito, nos termos do artigo 3o, inciso VI, da Lei n° 10.833/2003."
"A fim de demonstrar o direito aos créditos apropriados, a Impugnante anexa à
presente, cópia do Razão Contábil (Doe. 04 - já mencionado), em complemento ao
Memorial de Cálculo já apresentado à d. autoridade fiscal."
Ao final, a Manifestante transcreve o arcabouço legal que ampara a não
cumulatividade do PIS, discorre sobre o direito ao ressarcimento e à compensação
dos créditos de PIS vinculados à receita de exportação e requer o reconhecimento
integral do crédito pleiteado.
A 6a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 04/10/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 02-
87.784, às fls. 1246/1254, com a seguinte Ementa:
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A simples alegação do direito creditório, sem apresentar os documentos aos quais
a empresa foi intimada a entregar, não é suficiente para alterar a glosa dos
créditos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 29/10/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1259), apresentou Recurso
Voluntário em 27/11/2018, às fls. 1262/1271.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida negou provimento à Manifestação de Inconformidade com base
nos seguintes fundamentos:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
7
A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade relativamente a:
1) despesas de aluguéis;
2) bens do ativo imobilizado;
3) devoluções de vendas; e
4) outras operações.
Assim, não há litígio relativamente a:
1) alterações (i) nos valores de receitas informados no Dacon, (ii) nos percentuais
de rateio dos créditos, (iii) nos valores de mercadorias para revenda, e (iv) nos
valores de bens utilizados como insumos;
2) glosas dos valores informados como serviços utilizados como insumos na linha
03 da Ficha 06A; e
3) desconto de créditos vinculados a devoluções de compras.
(...)
1. Despesas de Aluguéis
A Autoridade fiscal informou que intimou a Interessada (fl. 369) a apresentar os
contratos de aluguéis e respectivos comprovantes de pagamentos do período em
análise. Todavia, tais documentos não foram apresentados.
A Manifestante alega que "...conforme se depreende da planilha abaixo (anexa à
Manifestação de Inconformidade), bem como as Fichas 06A dos Dacons, da Cópia
do Razão Contábil, com a descrição das despesas relativas aos meses de julho,
agosto e setembro de 2009 (Doc.04 -Razão Contábil), resta demonstrado que a
Impugnante teve despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, que
geraram direito ao crédito do PIS."
Como se pode verificar nos autos e nas alegações da Manifestante, os documentos
solicitados pela Autoridade fiscal não foram apresentados e a Manifestante não
explicou o motivo da omissão. Tampouco juntou-os à manifestação de
inconformidade.
Os documentos apresentados (planilhas e cópias do Razão de fls. 1.182 a 1.201)
não comprovam a existência dos créditos. Portanto, correta a glosa realizada.
2. Bens do Ativo Imobilizado
A Autoridade fiscal informa que intimou a empresa a apresentar, dentre outros
documentos, o Memorial de Cálculo da Depreciação contendo descrição do bem,
data de aquisição, número da nota fiscal de compra, taxa de depreciação
praticada e valor de depreciação apurado. Entretanto, a empresa apresentou
planilhas com valores sumarizados dos créditos.
A Manifestante diz que, a fim de demonstrar o direito ao crédito apropriado,
anexou à Manifestação de Inconformidade cópia do Relatório Detalhado de Bens
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
8
do Patrimônio, com a descrição dos bens, a data da aquisição e o número da nota
fiscal de compra, bem como da Planilha já apresentada à fiscalização, com os
valores do crédito apropriado.
Entretanto, não consta nos documentos anexos à Manifestação de
Inconformidade o referido Relatório Detalhado de Bens do Patrimônio.
Localizamos às fls. 1.203 a 1.243 cópia de documento que não contém todas as
informações como alega a Manifestante, não sendo, portanto, documento hábil
para comprovar os créditos pleiteados.
3. Devolução de Vendas
De acordo com a Autoridade fiscal, a empresa foi intimada a apresentar Memorial
de Cálculo do Dacon, detalhando os créditos linha por linha. Contudo, apenas foi
apresentada planilha sumarizada desses créditos.
A Manifestante alega que os créditos devem ser reconhecidos, considerando os
documentos já apresentados à fiscalização, e não apresenta qualquer prova junto
à Manifestação de Inconformidade.
Considerando a falta de documentos comprobatórios, a glosa deve ser mantida.
4. Outras Operações
A Autoridade fiscal informa que a empresa não apresentou qualquer documento
comprobatório dos créditos constantes nessa rubrica do Dacon.
Por seu turno, em sua defesa relativamente a este tópico, a Manifestante alega
que tem direito a créditos de manutenção de máquinas e equipamentos e diz que
junta cópia do Razão como prova.
Apesar de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, a depender da
utilização desses últimos (se utilizados diretamente na fabricação do produto
final), enquadrar-se em "serviços utilizados como insumos", aparentemente a
Manifestante informou os créditos aos quais considera ter direito a esse título na
rubrica "outras operações".
Entretanto, esse equívoco não altera a análise do pleito, uma vez que os
documentos juntados às fls. 1.182, 1.189 e 1.195 (planilhas) não são hábeis a
comprovar os créditos pleiteados.
Importa lembrar que todos os documentos necessários à comprovação das
alegações da Manifestante devem ser apresentados junto com a Manifestação de
Inconformidade, conforme determina o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972:
O contribuinte, irresignado com essa decisão, apresentou Recurso Voluntário com
as seguintes alegações, verbis:
III.2 – Dos créditos decorrentes das despesas de aluguel
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
9
Tomando como premissa a definição de insumos detalhada acima, faz-se
imperativo a reforma do acórdão quanto às despesas de aluguel, haja vista que os
documentos já acostados aos autos (planilha detalhada, fichas 06A dos Dacons,
Razão Contábil, com a descrição das despesas), combinados com a jurisprudência
abaixo transcrita, dão conta de derrubar as glosas em questão:
(...)
Portanto, o v. acórdão recorrido deve ser reformado para cancelar esta glosa e
reconhecer os créditos apurados.
III.3 – Dos créditos sobre bens do ativo imobilizado
A Autoridade Fiscal glosou tal rubrica sob a fundamentação de ter sido
apresentado apenas valores sumarizados dos créditos.
Ocorre que, contrariamente ao afirmado acima, os documentos acostados aos
autos (Dacons, Memorial de Cálculo contendo a descrição do bem, a data da
aquisição, número da nota fiscal da compra, o valor da contribuição a pagar e o
valor do crédito apropriado, linha a linha, Relatório Detalhado de Bens do
Patrimônio, com a descrição dos bens e a data da aquisição) dão conta de
comprovar a correta postura da Recorrente quanto aos créditos sobre bens do
ativo imobilizados, de modo que a glosa deve ser prontamente rechaçada.
(...)
III.4 – Dos créditos decorrentes da devolução de vendas
Neste ponto a decisão recorrida também se fundamente na alegação de que os
documentos apresentados trazem apenas os valores sumarizados.
Ocorre que não é isso que se conclui pela análise dos documentos já juntados aos
autos: Memorial de Cálculo da DACON, com o nome e CNPJ dos respectivos
fornecedores, notas fiscais data de aquisição, CFOPs e dos valores que serviram de
base de cálculo para os créditos do PIS, bem como dos Livros de Registro de
Entradas e saídas.
Assim, deve ser cancelada a glosa e reformado o r. acórdão para reconhecer
integralmente o direito ao crédito pleiteado.
III.5 – Dos créditos decorrentes de manutenção e outras operações
Novamente aqui a Autoridade Fiscal não usa a premissa/definição de insumos
posta no item III.1 acima, uma vez que glosa operações que não são utilizadas
“diretamente na fabricação do produto final”. (g.n)
(...)
Esta é a razão pela qual a Recorrente tomou os créditos ora glosados, motivo pelo
qual tais glosas devem ser plenamente rechaçadas!
Faço, a seguir, uma análise de cada um desses tópicos:
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
10
i) Dos créditos decorrentes das despesas de aluguel: o colegiado de piso negou
provimento ao pedido do contribuinte alegando que os documentos solicitados pela Autoridade
Fazendária, no caso, os contratos de aluguéis e respectivos comprovantes de pagamentos do
período em análise não foram apresentados. Informa que os documentos apresentados (planilhas
e cópias do Razão de fls. 1.182 a 1.201) não comprovam a existência dos créditos.
Apesar da decisão recorrida ter deixado claros os motivos para o indeferimento do
crédito, observo que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, permaneceu sem apresentar os
documentos solicitados, insistindo que a memória de cálculo e o Livro Razão seriam suficientes
para a comprovação.
Contudo, entendo que a simples apresentação de planilhas elaboradas pelo próprio
contribuinte, juntamente com sua Escrituração Contábil, não é suficiente para comprovar o
crédito, pois a fiscalização realizada pelo Auditor-Fiscal buscava examinar os elementos que dão
suporte aos registros contábeis, ou seja, documentos elaborados por terceiros e que comprovam
os fatos contábeis escriturados.
A apresentação de documentos produzidos de forma unilateral, quando a auditoria
buscava aprofundar seus exames, não são suficientes para o provimento do recurso. O Livro Razão
é um documento produzido unilateralmente pelo contribuinte, com a inserção de valores que
este desejar, o que não implica que a Fazenda Nacional seja obrigada a concordar com os mesmos.
Os registros contábeis da escrituração fiscal são passíveis de serem contestados pelo Fisco, que,
sem dúvida, precisa respaldar suas conclusões em outros elementos, como notas fiscais,
contratos, comprovantes de pagamento, procedimentos de circularização em terceiros,
movimentação bancária, etc. Observe-se que estes documentos são produzidos por outros
contribuintes que, ao menos em tese, são terceiros desinteressados (salvo a existência de
conluio).
Nesse sentido, trago a lição Fredie Didier Jr. et alii, na obra Curso de Direito
Processual Civil, 11a ed., 2016, vol. 02, págs. 191/192, 201, 207/208 e 211/212:
5. ELEMENTOS DO DOCUMENTO
5.1 Autoria do documento
5.1.1 Autoria material e autoria intelectual
Autor de um documento é a pessoa a quem se atribui a sua formação. A autoria é
um pressuposto de existência do documento, porque é da sua essência que derive
de um ato humano.
(...)
Investigar a autoria de um documento é importante para que se possa definir qual
a fé que ele merece. Daí ter Amaral Santos afirmado que “toda a teoria do
documento se acha dominada pelo problema da sua paternidade”. Se um
documento foi unilateralmente produzido pela parte (seja essa autoria material
ou intelectual, ou ambas), será de pouca ou nenhuma eficácia contra a parte
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
11
contrária, embora possa por ela ser utilizado contra o seu autor. Em outro
exemplo, se o autor do documento é um servidor público (escrivão, chefe de
secretaria, tabelião, oficial etc.), presumem-se idôneas a sua formação e a
declaração dos fatos nele contida (art. 405, CPC).
(...)
8.2 Força probante dos documentos públicos
8.2.1 Fé pública e presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos
que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que
ocorreram em sua presença (art. 405, CPC). A presunção de autenticidade e de
veracidade do conteúdo do documento público decorre da fé pública que lhe é
reconhecida (p. ex., art. 215, Código Civil).
(...)
8.3 Força probante dos documentos particulares
8.3.1 Autenticidade e veracidade do conteúdo do documento particular (art.
408, caput, CPC)
As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (art. 408,
caput, CPC, c/c art. 219, Código Civil), se não houver dúvida da sua autenticidade
(art. 412, CPC). A presunção que se erige é relativa, admitindo prova em contrário.
Dessa regra é possível extrair algumas conclusões.
(...)
b) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou
dispositivas, não podem ser presumidas verdadeiras em relação a quem não os
subscreveu; assim, por exemplo: se alguém afirma, por escrito, ter entregado a
uma outra pessoa uma quantia em dinheiro, essa afirmação, se não for ratificada
por essa outra pessoa, apenas prova que houve uma declaração, mas não a
efetiva entrega do dinheiro; se alguém envia a outrem uma proposta negocial,
não se pode presumir, a partir disso, que as cláusulas e condições ali indicadas
foram aceitas pelo oblato.
c) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou
dispositivas, fazem prova contra o signatário, quando lhe forem desfavoráveis,
porque “ordinariamente o homo medius não mente ao declarar contra si”.
(...)
d) As declarações lançadas num documento, sendo favoráveis ao signatário, não
lhe servem de prova contra a outra parte, se esta não participou da sua
formação – é o chamado “documento unilateral”. Nada obstante, os livros
empresariais, que preencham os requisitos exigidos por lei e não contenham vícios
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
12
extrínsecos ou intrínsecos, provam também a favor do empresário autor, desde
que confirmados por outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, Código Civil).
e) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
presumem-se conhecidas por quem as subscreve e por quem delas tomou ciência
inequívoca, não podendo ser opostas a terceiros. A eficácia quanto a terceiros
somente se alcança com a transcrição do documento no registro público.
(...)
8.3.5 Eficácia probatória dos livros empresariais e da escrituração contábil
O empresário tem o interesse de manter a escrituração contábil e financeira da
sua empresa em dia, lançando as informações necessárias ao desenvolvimento da
sua atividade empresária. Com base nessa premissa é que se erige a presunção de
que as declarações contidas nos livros da empresa podem fazer prova contra e a
favor do empresário.
Os livros empresariais provam contra o seu autor. É lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos (art. 417, CPC, c/c art. 226,
1a parte, Código Civil). Embora configure uma aplicação específica da presunção
erigida contra o autor do documento (art. 408, caput, CPC), é justificável a
existência deste dispositivo, porque os livros empresariais são documentos em
relação aos quais não se costuma exigir assinatura.
Ao contrário, porém, da regra geral contida no art. 408, caput, do CPC, os livros
empresariais, quando preenchem os requisitos exigidos por lei e forem
escriturados sem vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam também a favor do seu
autor, desde que confirmados por outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, 2a
parte, Código Civil). Esta é uma disposição sui generis porque, a despeito de se
tratar de documento formado unilateralmente, pode ele, se preenchidas as
exigências legais, fazer prova a favor de quem o formou.
“Imprestável, nessa ordem de ideias, o livro que não se submeteu ao registro
público e à autenticação, quando exigidos por lei; assim como não terão valor
probante os assentamentos rasurados, emendados ou borrados, sem adequada e
oportuna ressalva.
Da mesma maneira, se a operação registrada for daquelas que devem ser
acobertadas por documentação fiscal que demonstre a remessa da mercadoria,
ou o cumprimento do ajuste, o assento escritural terá de ser completado por
comprovantes desses eventos suplementares e circunstanciais”.
A posição externada acima tem por base os seguintes dispositivos legais:
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
13
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos
em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil)
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo
o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(...)
Art. 410. Considera-se autor do documento particular:
I - aquele que o fez e o assinou;
II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;
III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a
experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e
assentos domésticos.
(...)
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que
o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
(...)
Art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento
representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do
devedor.
(...)
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Em conclusão, o Livro Razão é documento particular que somente pode fazer prova
em litígio contra a Fazenda Nacional desde que cumpridos determinados requisitos formais e
quando forem confirmados por outros subsídios (art. 226, caput, Código Civil), sendo exigida,
quando for o caso, a comprovação por meio de escrito particular revestido de requisitos especiais
(art. 226, parágrafo único, Código Civil), como nota fiscal ou contratos registrados em cartório;
ii) Dos créditos sobre bens do ativo imobilizado: assim como descrito no tópico
anterior, a Autoridade Fiscal informou que intimou a empresa a apresentar, dentre outros
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
14
documentos, o Memorial de Cálculo da Depreciação contendo descrição do bem, data de
aquisição, número da nota fiscal de compra, taxa de depreciação praticada e valor de depreciação
apurado. Entretanto, a empresa apresentou apenas planilhas com valores sumarizados dos
créditos.
O contribuinte sustenta que, a fim de demonstrar o direito ao crédito, anexou à
Manifestação de Inconformidade cópia do Relatório Detalhado de Bens do Patrimônio, com a
descrição dos bens, a data da aquisição e o número da nota fiscal de compra, bem como da
Planilha já apresentada à fiscalização, com os valores do crédito apropriado.
Entretanto, como já bem destacado pela DRJ, não consta nos documentos anexos à
Manifestação de Inconformidade o referido Relatório Detalhado de Bens do Patrimônio. Foram
anexadas, às fls. 1.203 a 1.243, planilhas contendo apenas número de nota fiscal, data e valor da
aquisição; contudo, a principal informação solicitada pelo Fisco, que diz respeito à descrição dos
produtos adquiridos através das notas fiscais e a respectiva utilização no processo produtivo, não
consta dessas planilhas.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o rito previsto para
os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o
conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar pelos critérios da
essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida
pela empresa. Sem a descrição dos bens que estão sendo submetidos à depreciação, torna-se
impossível realizar tal verificação;
iii) Dos créditos decorrentes da devolução de vendas: o Auditor-Fiscal descreve o
fundamento para esta glosa (fl. 1132) nos seguintes termos, litteris:
3.10 – DOS CRÉDITOS: DACON FICHA 06 A – DEVOLUÇÕES DE VENDAS
Em 12/08/2011, o sujeito passivo foi Intimado a apresentar, dentre outros
documentos, o Memorial de Cálculo do DACON, detalhando linha por linha, os
valores que serviram de Base de Cálculo para Créditos de PIS e COFINS, contendo
os seguintes dados:
A) Nome do fornecedor e CNPJ;
B) Número da Nota Fiscal de aquisição;
C) Data da aquisição;
D) CFOP – Código Fiscal de Operação;
E) Valor Contábil;
F) Valor da Base de Cálculo para crédito de PIS e COFINS;
G) Valor do Crédito do PIS e da COFINS.
Apresentou, no entanto, Planilhas com os valores sumarizados dos créditos.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720297/2011-40
15
Considerando a impossibilidade de se verificar as condições impostas pela
legislação para a concessão dos créditos, não foi possível validar os valores
declarados no DACON.
O recorrente afirma que “não é isso que se conclui pela análise dos documentos já
juntados aos autos”. No entanto, analisando as provas juntadas aos autos, não encontrei
nenhuma planilha, registro contábil, nota fiscal, enfim, nenhum documento que se referisse às
devoluções de vendas. Nesse contexto, impossível conceder o crédito pleiteado.
iv) Dos créditos decorrentes de manutenção e outras operações: a Autoridade
Fiscal informa que a empresa não apresentou qualquer documento comprobatório dos créditos
constantes nessa rubrica do Dacon. O contribuinte, por sua vez, alega que tem direito a créditos
de manutenção de máquinas e equipamentos e diz que junta cópia do Razão como prova.
Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que foi anexada uma
planilha com valores sintéticos às fls. 1182, 1189 e 1195, onde constam gastos com manutenção,
serviços gerais, despesas com xerox, veículos e locações. Em seguida, foram juntadas cópias de
contas do Razão onde a descrição indica que se referem ao registro de despesas com xerox,
locação de copiadoras, de cilindros de gás (sem especificar sua utilização) e de tanques para
armazenamento de nitrogênio. Não consta o registro contábil de despesas com manutenção,
como alegado pelo recorrente. Nesse contexto, impossível conceder o crédito pleiteado.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1330
DF CARF MF
Original